Tribunal: TJPA
Processo: 0801205-46.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801205-46.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA APARECIDA CUNHA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DO TEMA 731 DO STJ. AFASTADA. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. CORREÇÃO DE ERRO MATERIA DE OFÍCIO.

1. O embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado acerca da aplicação da tese jurídica firmada no tema 731 do STJ.

2.
O acórdão manteve a decisão monocrática que consignou que o caso concreto não possui semelhança com a matéria tratada no referido tema, pois versa sobre nulidade de contrato temporário e FGTS nunca depositado em conta.

3
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

4
.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5. Necessidade de correção de erro material no relatório, para constar o nome correto da embargada.

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Correção de erro material de ofício pelo Juízo.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração e, DE OFÍCIO, CORRIGIR O ERRO MATERIAL CONSTANTE DO RELATÓRIO DA DECISÃO EMBARGADA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0801205-46.2020.8.14.0040
) opostos pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra
MARIA APARECIDA CUNHA SANTOS
, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o Município de Parauapebas suscita omissão no julgado, alegando que não se manifestou acerca da tese quanto à aplicação do Tema 731 do STJ, segundo o qual a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes para que seja reconhecida a TR como índice de correção monetária.

A embargada não apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante alega que a decisão foi omissa por não ter se manifestado acerca da aplicação da tese jurídica firmada no Tema 731 do STJ.

No que tange ao índice aplicável à correção monetária defendido pelo embargante, o acórdão manteve a decisão monocrática que consignou a desnecessidade de sobrestamento do feito, porque considerou que o caso não se amolda ao tema discutido na ADI Nº 5.090/DF.

Assim como na referida ADI, o Tema 731 do STJ trata do índice aplicável à
remuneração das contas vinculadas ao FGTS
. A decisão monocrática mantida no acórdão foi expressa ao esclarecer que o caso concreto não possui semelhança com a matéria tratada nesses feitos, pois versa sobre nulidade de contrato temporário e FGTS nunca depositado em conta. Senão vejamos:

Como cediço, o Ministro Roberto Barroso, de fato, determinou na ADI n° 5.090/DF a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR), a fim de ser julgado, em caráter definitivo, a rentabilidade do FGTS, uma vez que estaria ocasionando enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo).

No entanto, no caso dos autos, verifica-se que a Ação principal pleiteia a nulidade da contratação temporária e, consequentemente, o Direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade, portanto, a matéria dos autos não guarda similitude com a matéria a ser definida na ADI n.º 5.090/DF, de modo que, não há que se falar em suspensão do processo principal.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Por outro lado, em questão de ordem pública, de ofício, verifico a necessidade de correção do erro material no relatório do acórdão embargado quanto ao nome da parte embargada, pois consta nome de EDIVALDO LEITE SOARES quando deveria constar MARIA APARECIDA CUNHA DOS SANTOS.

Deste modo, onde se lê:

“Trata-se de Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº 0800984-63.2020.8.14.0040 - PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra EDIVALDO LEITE SOARES, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria. “

Leia-se:

“Trata-se de Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº 0800984-63.2020.8.14.0040 - PJE), interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra MARIA APARECIDA CUNHA SANTOS, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria. “

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015) e, DE OFÍCIO, corrijo o erro material constante do relatório do acórdão, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/08/2023